Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NARA VEICULOS LTDA, RITA DE CASIA PIMENTEL DE MELO, ANTONIO CARLOS DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos por ANTÔNIO CARLOS DE MELO, RITA DE CÁSSIA PIMENTEL DE MELO (autores) e ALLIANZ SEGUROS S.A (ré) em face de sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em desfavor da ré ALLIANZ SEGUROS S.A e improcedentes os pedidos formulados em face da ré NARA VEÍCULOS LTDA (ID 57792151). Em suas razões (ID 57792242), o apelante Allianz (ré) sustenta que: 1) os coxins sofreram desgaste natural, diante da ausência de manutenção do veículo; 2) conforme laudo pericial, o veículo possuía 174.552 km rodados, sem comprovação de manutenção; 3) caso o veículo estivesse com a manutenção adequada, o acidente não causaria o dano/defeito ao veículo; 4) a seguradora já realizou o pagamento do conserto dos danos diretamente ligados ao acidente no montante de R$ 33.517,47; 5) os prejuízos ou danos ao veículo segurado e/ou terceiro que não tenham relação com o acidente não são cobertos pela seguradora; 6) a sentença é líquida, já que o laudo pericial apresentou orçamentos para o reparo da troca de chassi, troca de coxins e troca do braço de suspensão. Requer o provimento do recurso para que não seja condenada ao pagamento de troca de coxins, bem como para dispensar a liquidação de sentença. Preparo comprovado (ID 57792243). Contrarrazões apresentadas (ID 57792246 e 57792247). O recurso de Antônio e Rita (ID 57792221) não foi conhecido, em razão da aplicação da pena de deserção (ID 58725160). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 997, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido “se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Assim, o seu conhecimento é vinculado ao conhecido do recurso principal. No caso, o recurso principal dos autores não foi conhecido por deserção, de modo que o recurso adesivo da seguradora (ID 57792242) deve seguir o recurso independente. A sentença condenou os autores e a Allianz Seguros ao pagamento de custas na proporção de 50% para cada parte sobre o proveito econômico (valor do conserto do bem), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em razão do não conhecimento do recurso de ambas as partes, majoro os honorários para 12% do proveito econômico mantida a proporção estabelecida na sentença. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator